Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DAS CONTRATADAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que se declarou incompetente e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios argumentando, em suma, ser credora da parte adversa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor das Recorrentes, considerando que auferem renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juízo de origem para o julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo e que não há razão para vincular o foro de eleição ao domicílio do Recorrido. Requerem a reforma da sentença para o regular prosseguimento da ação proposta.
6. Assiste razão às Recorrentes quanto ao pedido de reforma, pois, ao contrário do que restou consignado na sentença, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre cliente e advogado, sendo o contrato firmado entre eles regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994). Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 165974, 07132373320208070020, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023 e o acórdão n. 1682623, 07290131720228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. pag. sem página cadastrada.
7. Ademais, o foro de eleição foi fixado mediante acordo entre as partes, em pleno exercício da autonomia da vontade e as contratadas, Recorrentes, possuem domicílio profissional na Circunscrição onde foi ajuizada a ação. Portanto, não há que se falar em escolha aleatória tampouco em incompetência do Juízo.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.